Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-37.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800651-37.2021.8.14.0021

APELANTE: CLEONE COSTA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, consistente na subtração de telefone celular de vítima em loja comercial. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, ensejando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, conforme as diretrizes do art. 59 do Código Penal, admitindo eventual readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade do crime resta demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do celular subtraído e da arma de fogo, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

04.
A autoria é incontroversa, diante da confissão do réu, do reconhecimento judicial inequívoco realizado pela vítima e da confirmação dos fatos pelos policiais que atenderam à ocorrência e efetuaram a prisão.

05.
A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio cometidos com grave ameaça.

06.
A negativa da absolvição se impõe, ante a solidez do conjunto probatório, afastando-se a alegação de dúvida razoável.

07.
A majoração da pena-base foi afastada, pois os fundamentos adotados na sentença (culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime) não se amoldam a critérios juridicamente válidos para exasperação da reprimenda, carecendo de fundamentação concreta.

08.
A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

09.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas sem impacto na pena em razão da vedação da Súmula 231/STJ.

10.
Incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, diante da comprovada utilização de arma de fogo, resultando na fixação da pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

11.
Regime inicial semiaberto
fixado para o cumprimento da pena
, sendo incabível a substituição por penas restritivas ou a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais com grave ameaça.

02.
A majoração da pena-base exige fundamentação concreta, não podendo se fundar em juízos genéricos ou elementos típicos da infração.

03.
A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mas sua eficácia está limitada ao mínimo legal da pena, nos termos da Súmula 231/STJ.

04.
A utilização de arma de fogo autoriza o aumento da pena na forma do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, mesmo que se trate de arma de fabricação caseira.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 157, §2º-A, I; CF/1988, art. 5º, LVII; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

CLEONE COSTA BEZERRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
5
00 (
quinhentos
) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú.

Em suas razões
(ID 18992940)
, o apelante
, por meio de Defensor Público,
aduziu que a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação, defendendo
a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente
e
, de
forma genérica
,
pugnou pela re
dução
da reprimenda
imposta
. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
18992944)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID 19244355)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o parcial
provimento
do apelo
, para que seja reduzida a pena-base.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

0
2
.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustentou, em suma, que a condenação imposta não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos,
quando, foi sentenciado pelo
crime de roubo majorado
. Diante disso, requereu sua absolvição,

observando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID

18992888
):

“
Narram os autos de Inquérito Policial em anexo que no dia
01.10.2021, por volta de 11:300h, o denunciado CLEONE COSTA BEZERRO, portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu para si o aparelho celular da vítima
Tayná
Munique dos Santos Barreto
, enquanto estava em sua loja, situada na Rua Sete de Setembro, Bairro centro, neste Município de Igarapé Açú/Pa.

Conforme restou apurado, após a ocorrência do roubo, a vítima acionou a Polícia Militar que empreendeu diligências e identificou o ora denunciado como autor do delito, encontrando-o pelas proximidades do local de ocorrência, ainda na posse do celular e de uma arma de fogo de fabricação caseira. Ressalta-se que a vítima reconheceu o denunciado
como sendo o autor do delito. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado confessa a autoria do delito, informando que foi ele quem realizou o roubo da vítima, portando uma arma de fogo de fabricação caseira
”.

São os fatos.

O apelante
C
leone
Costa Bezerra
requer sua absolvição, ao argumento de ausência de provas seguras acerca da autoria do crime que lhe foi imputado, sustentando a tese da dúvida razoável.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
auto de apreensão
/termo de exibição
e apreensão de objeto
(ID 18992664)
,
quando foram apresentados a polícia judiciária, o telefone celular roubado da vítima e uma arma de fogo de fabricação caseira usada na consumação do crime;

boletim de ocorrência
policial
(ID 18992664)
,
auto de prisão em flagrante

(ID 18992664)
e, especialmente, pelos
depoimentos colhidos em juízo
.

A
autoria
, por sua vez, é induvidosa.

A vítima
Tayná
Munique
dos Santos
, ouvida em juízo
(ID
1899290
8
, mídias, PJE
)
, foi categórica ao reconhecer o réu como autor do roubo, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa
, esclarecendo, em síntese, que
estava em sua loja atendendo a uma cliente,
momento em que o acusado chegou ao local, apontou a arma para a depoente
, ameaçando-a de morte, caso ela não entregasse o telefone celular,
quando a ofendida, entregou o aparelho, que saiu do local e ainda disse, textuais:
“
não vem atrás de mim, porque senão eu vou te matar”
.

A depoente, esclarece que

reconhece o acusado como sendo o elemento que
no dia
01.10.2021, por volta de 11:300h
, subtraiu seu telefone celular, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo caseira para consumar o delito
.

Os policiais militares

Michel Barros Cardoso

e
José Inácio da Silva
,
que realizaram a prisão
do acusado,
também confirmaram os fatos, relatando que localizaram o réu
e a
arma de fogo usada no crime,
encontrada as proximidades do local do delito
e da qual ele tentou se desfazer
, após serem acionados
por terceiros
.
Em suma,
relataram os agentes
, que estavam em patrulha, quando, por volta das
11h:30min, receberam a informação sobre um assalto ocorrido em um estabelecimento comercia
l
.

De acordo com os policiais, ao chegar ao local e averiguar os fatos,
os policiais, sabedores das características físicas do acusado
e do roubo do telefone celular
, foram alertados pela vítima que o réu estava próximo ao local
dos fatos
, quando então os policiais
o alcançaram,
tendo o meliante ainda tentado fugir, no entanto, não conseguiu se evadir para outro destino.

(ID
1899290
9
, mídias, PJE
)
.

Além disso, o próprio réu
confessou
a prática delitiva em
juízo
, admitindo ter praticado o roubo
(
ID
1899290
9, mídias, PJE).

A confissão, somada ao reconhecimento da vítima
, bem como
aos
testemunhos dos policiais
e à apreensão d
a arma de fogo,
logo após o crime,
consolida um conjunto probatório coeso e suficiente
para sustentar o édito condenatório.

Cumpre ressaltar que em crimes contra o patrimônio, especialmente quando praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese dos autos.

Assim, não há que se falar em dúvida razoável ou insuficiência probatória. Ao contrário, a autoria e a materialidade estão amplamente demonstradas, afastando-se a hipótese de absolvição pretendida pela defesa.

2.1
. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E REDUÇÃO DA PENA.

Subsidiariamente
e, de forma genérica,
pugnou pela re
dução
da reprimenda
imposta
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o sentenciante fixou a pena-base,
03 (três) anos acima
do mínimo legal
previsto para o crime de roubo
, isto é, 0
7
(
sete
) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos
(ID 189
92922).

“
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A
culpabilidade
do agente é mediana já que adentrou na loja às 11:30h, horário em que é reduzido o trânsito de pessoas no centro da cidade, estando a vítima sozinha em seu estabelecimento.

Relativamente aos
antecedentes
, vemos que o acusado não possui condenação.

Sua
conduta social
consta como desregrada, já que praticou o crime mesmo estando em liberdade provisória de outro processo.

Quanto à
personalidade
, não foi apurada.

Os
motivos

do crime
que levaram o denunciado era obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias
são normais para o crime.

Quanto as
consequências
do crime, vemos que é mediana já que o objeto furtado foi restituído, no entanto ainda resta o trauma na vítima.

O comportamento da vítima não influenciou.

Para o crime de roubo
:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
.

Contudo, a majoração da pena-base, no caso em análise,
não se sustenta diante da ausência de fundamentação idônea e juridicamente adequada
para justificar a exasperação das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal. Vejamos ponto a ponto:

A sentença valorou negativamente a
culpabilidade
sob o fundamento de que o réu praticou o crime em horário comercial e com menor circulação de pessoas
, ou como
afirmado pelo juízo, a “culpabilidade foi mediana”.
Tal raciocínio, contudo, confunde elementos objetivos do tipo penal com a noção de culpabilidade do art. 59, que diz respeito ao maior ou menor grau de

reprovabilidade da conduta.

A escolha do momento do crime, por si só, não revela especial censurabilidade, mas sim estratégia delitiva comum e previsível. Ausente qualquer dado que demonstre especial torpeza, audácia ou frieza moral superior à ordinária, a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada.

Em seguida, a
sentença considerou negativa a
conduta social
do réu porque ele se encontrava em liberdade provisória à época dos fatos. Todavia, tal condição
não pode ser valorada como conduta social negativa
, por ausência de trânsito em julgado em outro feito. A simples existência de processo em curso ou liberdade provisória
não autoriza a conclusão de que o réu possui inserção social desajustada
.

Além disso, a Constituição Federal consagra o princípio da
presunção de inocência
, o que impede a consideração de fatos não definitivos como antecedentes ou má conduta social.

Da mesma forma, a
obtenção de “lucro fácil” é argumento genérico,
inerente à quase totalidade dos delitos patrimoniais
, não servindo para exasperar a pena. A motivação aqui é
típica da infração penal
, não se revelando mais reprovável do que ordinariamente se verifica. Assim, o fundamento carece de
concreta excepcionalidade
, sendo indevida a valoração negativa.

Quanto as
consequências
do crime, o juízo considerou-as
como medianas, citando o “trauma na vítima”. Contudo, não houve demonstração de que o abalo psíquico experimentado tenha extrapolado o que ordinariamente decorre de crimes dessa natureza.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
para configurar consequências anormais, é indispensável a presença de elementos concretos que demonstrem agravamento extraordinário da lesão patrimonial ou moral da vítima
, o que não foi feito.

Por tais motivos,

a
fastadas todas as circunstâncias judiciais negativadas,
não há outro motivo legítimo que justifique a fixação da pena acima do mínimo legal
.
Logo,
impõe-se a
readequação da pena-base para 04
(quatro)
anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, examinam-se as circunstâncias legais previstas nos arts. 61 a 66 do Código Penal, relativas às agravantes e atenuantes.

Consta dos autos que o réu, confessou a prática do crime na fase inquisitorial
e em sede judicial
, sendo essa circunstância, em regra, reconhecida como atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal:

Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...]

III – ter o agente:

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.

Todavia,
a pena-base já foi fixada
no patamar mínimo legal de 04 anos
, razão pela qual,
ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível aplicar qualquer redução da pena
em razão do
óbice
disposto
na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“
Súmula 231/STJ – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, não há nos autos
agravantes
que justifiquem o aumento da sanção penal nesta fase.

Dessa forma, a pena na fase intermediária permanece em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verificam-se as
causas de aumento e de diminuição de pena
, previstas na parte especial do Código Penal e em legislação penal especial.

No caso em apreço, restou
comprovada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pela utilização de
arma de fogo
durante a prática do crime:

Art. 157, §2º-A – A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços), se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

O
uso da arma foi
comprovada
pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e localizaram
o artefato criminoso
.
A
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a
prova testemunhal como suficiente para a incidência da majorante
, desde que firme e coerente, como no caso dos autos.

Não foram aventadas ou comprovadas
causas de diminuição de pena
, sendo inaplicáveis as hipóteses do §2º do art. 14 do CP (tentativa), art. 29, §1º (participação de menor importância), ou quaisquer outras previstas em legislação penal especial.

Assim, deve ser
aplicado o aumento de 2/3 (dois terços)
sobre a pena intermediária de
04 anos de reclusão
, conforme jurisprudência dominante
, razões pelas quais, fixo a pena de forma definitiva em
0
6
(seis)
anos e
0
8
(oito)
meses
de reclusão
e mais
16
(dezesseis)
dias-multa
,
à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, conforme imposto pelo art. 33,
§2°,
“b”, do Códig
o Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas ou a suspensão condicional do processo, pois, não preenchidos os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e

dou-lhe parcial
provimento
,

para
redimension
ar
a pena imposta ao apelante
CLEONE COSTA BEZERRA
, para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e mais 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025